Tribunal: TJDFT
Processo: 0707759-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707759-04.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CHRISTOPHER BORGES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO. TESE DA DEFESA. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVA PRODUZIDA DURANTE A FASE INQUISITIVA. REJEIÇÃO. PROVA ORAL SUBMETIDA AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 1. A confissão extrajudicial e os demais elementos de provas, colhidos durante a investigação policial, são plenamente válidos e aptos para fundamentar eventual condenação, desde que submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa e, ao final, sejam confirmadas na instrução processual. 1.1. Ao contrário do que alega a defesa, o reconhecimento da prática do crime de estelionato, praticado pelo réu, conforme a sentença, não ocorreu apenas em virtude da sua confissão extrajudicial, mas, sim, em razão das versões apresentadas pelas vítimas e pela testemunha policial, durante a fase judicial, que ratificam o testemunho dado pelo acusado perante a autoridade policial. 2. Para que seja configurado o crime de estelionato, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) emprego de artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento; (ii) induzimento ou manutenção da vítima em erro; e (iii) obtenção da vantagem patrimonial ilícita em prejuízo alheio (do enganado ou de terceiro). 2.1. A versão deduzida pela defesa se destoa da prova testemunhal e das demais provas dos autos, pois restou claro e comprovado que o réu e seus comparsas, com nítido dolo de auferir vantagem ilícita e indevida, adquiriram veículo por meio de cheque fraudulento e, após, revenderam o mesmo automóvel para outra vítima, sendo certo que a participação do apelante, no evento criminoso, foi determinante para concretização da fraude, pois tão logo alcançado o sucesso na fraude da primeira compra e venda, foi preenchido o verso do DUT com os dados qualificativos do acusado, transferindo a posse do bem. Clarividente, portanto, que o acusado fez parte da empreitada criminosa da infração penal tipificada no art. 171, caput, do CP. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou os artigos 171, caput, do Código Penal, e 155 do Código de Processo Penal, porque, além de a decisão estar embasada em elementos colhidos unicamente no inquérito policial, não há conjunto probatório sólido capaz de justificar o decreto condenatório. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo na mera reprodução de ementas de julgados do TRF-4, TRF-5 e STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 5o, incisos LIII, LIV, LV e LVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, reputando afrontados os princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às apontadas afrontas aos artigos 171, caput, do CP, e 155 do CPP, pois “a pretensão recursal pela absolvição demanda amplo reexame do acervo fático-probatório carreado aos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ”. (AgRg no AREsp n. 2.192.335/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022). O dissenso pretoriano, por sua vez, não merece transitar por 2 (dois) motivos: a) reexame de fatos e provas (AgInt no AREsp n. 2.136.592/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023); b) não realização do cotejo analítico (AgRg no AREsp n. 2.206.634/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023). O recurso extraordinário também não merece prosperar quanto às indicadas violações aos artigos 5o, incisos LIII, LIV, LV e LVI, e 93, inciso IX, ambos da CF, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Com efeito, no tocante à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIII, LIV, LV e LVI, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Em relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, a Corte Suprema, ao apreciar o AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que o acórdão ou decisão devem ser “fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015